Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Processo : 0701412-50.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 147014146 dos autos originários) que indeferiu tutela provisória de urgência, não ordenando a liberação da conta corrente da agravante, encerrada de forma unilateral pela instituição financeira ré. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida restabeleça a sua conta bancária - Agência 0919, Conta Corrente 99524-1 - e libere a antecipação do saldo remanescente no valor de R$ 19.120,01, sob pena de multa diária, eis que houve a prática de ato ilícito no encerramento da mencionada conta e na retenção de valores. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...] A agravante relata que teve sua conta corrente rescindida unilateralmente pelo Agravado, sem nenhum aviso prévio. Pontua que a suspensão imediata dos produtos contratados, bem como do numerário constante em conta, provoca sérios danos à atividade da sociedade empresarial. Pede que seja determinado ao agravado a liberação da conta bancária e antecipação do saldo remanescente, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Decido. Admito o agravo de instrumento fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao parcial deferimento liminar. A probabilidade do direito está evidenciada na relação jurídica e, a propósito, esta Corte já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA DE FORMA UNILATERIAL E IMOTIVADA. BOA-FÉ CONTRAÍDA. MANUTENÇÃO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. 1. Nos termos do art. 297 do Código de processo Civil, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Para concessão da medida é necessário analisar se estão presentes, os requisitos fundamentais às tutelas cautelares, quais sejam, a ocorrência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. O encerramento unilateral e imotivado da conta corrente vai de encontro com os princípios da boa-fé e da confiança legítima, sob pena de imperar a insegurança nas relações comerciais. 3. Não haverá qualquer prejuízo ao Banco agravado em aguardar o julgamento final da demanda principal, enquanto que, para os agravantes, o dano será irreversível, em razão da empresa ficar impedida em cumprir com as suas obrigações por intermédio dos serviços anteriormente prestados pela instituição bancária. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700093-57.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em: 8/3/2017, DJE: 14/3/2017. Grifado) De fato, o risco de dano irreversível à agravante está intrínseco na atividade empresarial, em especial quanto ao pagamento de funcionários (id. 147000278 dos autos de origem). De mais a mais, é notório que a privação da utilização de conta corrente prejudica o salutar desenvolvimento da atividade econômica, seja mediante a realização de fluxo de caixa, seja pela inviabilidade de a sociedade empresária se valer dos instrumentos financeiros postos à disposição. Ao contrário, tratando de liberação de quantia em dinheiro sem o oferecimento de caução, o art. 300, § 3o combinado com o art. 520, inc. IV, ambos do CPC, vedam a tutela de urgência de natureza antecipada em vista de simples perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Defiro em parte a tutela recursal, apenas para determinar ao agravado que restabeleça a conta da agravante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem caso necessária a execução forçada da obrigação. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator